Tribunal: TCU
Processo: 018.952/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 702/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Palco, Projeto FNDE localizado na Avenida Pedro Eulanpio da Silva 1267, Centro São Bento - PB. CEP: 58.865-000. (no da TCE no sistema: 523/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9965/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Jaci Severino de Souza e Gemilton Souza da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso 702/2011 firmado com o município de São Bento - PB, e que tinha por objeto a "Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Palco, Projeto FNDE localizado na Avenida Pedro Eulanpio da Silva 1267, Centro São Bento - PB. CEP: 58.865-000.". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data limite para a prestação de contas final (29/10/2013) e a primeira causa interruptiva caracterizada pela elaboração do parecer técnico de execução física de objeto financiado (28/09/2019), operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.952/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gemilton Souza da Silva (XXX.670.884-XX); Jaci Severino de Souza (XXX.343.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.